Tribunal: TJSP
Processo: 2050688-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 34.046

Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. Penhora no rosto do processo no 1017949-40.2019.8.26.0071, no qual o agravante e Marcos Paulo Fernandes de Oliveira receberão indenização por danos materiais e morais. Considerando que o agravante não é parte na demanda ora em exame, impõe-se deferir a

Ementa:
VOTO No 34.046

Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Fase de cumprimento de sentença. Penhora no rosto do processo no 1017949-40.2019.8.26.0071, no qual o agravante e Marcos Paulo Fernandes de Oliveira receberão indenização por danos materiais e morais. Considerando que o agravante não é parte na demanda ora em exame, impõe-se deferir a penhora no rosto dos autos de somente metade do crédito.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050688-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante PAULO RENATO
FERNANDES
DE
OLIVEIRA,
é
agravada
CÉLIA
REGINA
GONÇALVES
COLOMERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050688-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
2
Comarca: BAURU – 4a VARA CÍVEL
Agravante: PAULO RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA
Agravada: CÉLIA REGINA GONÇALVES COLOMERA
Interessado: MARCOS PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA
MM. Juiz Prolator: Arthur de Paula Gonçalves
VOTO No 34.046
Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer
c.c.
indenização
por
danos
morais.
Fase
de
cumprimento de sentença. Penhora no rosto do
processo no 1017949-40.2019.8.26.0071, no qual o
agravante e Marcos Paulo Fernandes de Oliveira
receberão indenização por danos materiais e morais.
Considerando que o agravante não é parte na demanda
ora em exame, impõe-se deferir a penhora no rosto dos
autos de somente metade do crédito.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, fundada
em contrato de compra e venda de veículo, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido do terceiro interessado, Paulo Renato Fernandes de
Oliveira, ora agravante, de cancelamento da penhora realizada no rosto dos
autos do processo no 1017949-40.2019.8.26.0071, em curso perante a 2a Vara
Cível da Comarca de Bauru (fls. 19/20).
Alega o agravante, em suma, que o crédito de R$12.000,00,
proveniente de acordo firmado nos autos do processo no
1017949-40.2019.8.26.0071, refere-se apenas aos prejuízos financeiros que
suportou. Afirma que, para viabilizar a celebração do acordo, o coautor Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050688-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
3
Paulo abriu mão dos danos morais em seu favor. Sob tais fundamentos, requer a
concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a reforma da r. decisão
recorrida.
Recebido o recurso no efeito parcialmente suspensivo, para
impedir o levantamento pela agravada de valor penhorado no rosto dos autos do
processo no 1017949-40.2019.8.26.0071 (fls. 90), foi apresentada resposta ao
recurso (fls. 95/101).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer em ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais, fundada em contrato de
compra e venda de veículo, ajuizada por Célia Regina Gonçalves Colomera em
face de Marcos Paulo Fernandes de Oliveira, julgada procedente, em fase de
cumprimento de sentença.
O agravante insurge-se contra a penhora no rosto dos autos
do processo no 1017949-40.2019.8.26.0071, no qual figura como autor
juntamente com Marcos Paulo Fernandes de Oliveira, sob a alegação de que o
crédito a ser recebido nesta demanda decorre dos danos materiais por ele
suportados.
Oportuno anotar que, no supramencionado processo, ambos
os autores (o ora agravante e Marcos Paulo Fernandes de Oliveira) almejavam
indenização. Na audiência de conciliação, as partes se compuseram nos
seguintes termos:
“1. As requeridas, mesmo sem reconhecimento de culpa, e por
mera liberalidade, pagarão aos autores, a título de indenização
por danos materiais e morais, o valor que, calculado pelas partes,
perfaz o total de R$12.000,00 (doze mil reais), da seguinte forma:
Em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas no valor mensal de
R$2.000,00 (dois mil reais) cada uma, com vencimentos para todo
dia 15, sendo o primeiro em 15.03.2020, e assim sucessivamente.
2 Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos na conta
poupança em nome do co-autor Marcos Paulo Fernandes de
Oliveira, inscrito no CPF/MF no 337.527.178-66, na Agência 0004,
conta no 60064621-9, do Banco Santander S/A, servindo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050688-34.2020.8.26.0000 -Voto no 34.046
4
comprovantes de depósitos como recibos”.
Como se vê, de fato, segundo os termos do acordo firmado
no processo 1017949-40.2019.8.26.0071, as rés destes autos comprometeram-
se a pagar a ambos os autores o montante de R$12.000,00 a título de
indenização pelos danos materiais e morais que lhes foram causados, mediante o
depósito integral do valor acordado na conta bancária de Marcos Paulo
Fernandes de Oliveira (fls. 377/379 do cumprimente de sentença).
Por outro lado, são se pode ignorar que parte do crédito a
ser penhorado no rosto dos autos pertence ao agravante, que não é parte na
ação de obrigação de fazer c.c. indenização ora em exame.
Nessa medida, à míngua de descrição no acordo do
montante que será destinado ao recorrente, mostra-se razoável deferir a penhora
no rosto dos autos de apenas metade do crédito.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
deferir a penhora no rosto dos autos do processo no 1017949-40.2019.8.26.0071
de somente metade do crédito.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator